Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0738008-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNO BATISTA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal se abstenha de promover desconto referente ao imposto de renda nos proventos do requerente, sob o argumento de que o autor não demonstra, com dados concretos, o efetivo dano causado em seu tratamento de saúde em razão do recolhimento de imposto de renda. O agravante afirma ser portador de hemiparesia completa direita como sequela de acidente vascular encefálico isquêmico (CID 10 I69.3/ G81.1) desde 2022, de acordo com Laudo Médico Oficial de Avaliação para fins de Isenção de IPI na Aquisição de Veículo, emitido pelo Ministério da Economia. Alega que a doença que o acomete não tem cura e limita sensivelmente tanto a capacidade laborativa do contribuinte, quanto a sua própria capacidade de viver, motivo ensejador da reforma e inatividade em suas atividades laborais. Aduz que continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física sobre seus proventos de aposentadoria a despeito dos seus expressivos gastos com medicamentos e tratamentos. Argumenta que, de acordo com as Súmulas 627 e 598 do STJ, não lhe é exigida a demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva, ou mesmo apresentação de laudo médico oficial, de forma que se mostra dispensável, também, a comprovação de gastos referente à patologia apresentada para a concessão da antecipação de tutela. Sustenta que a doença que lhe acomete está enquadrada no rol de doenças elencadas no inciso XIV, do art. 6o da Lei no 7.713/88 que regula a isenção de IRPF. Defende a necessidade de suspensão do tributo, de modo que não sejam realizados os descontos e retenções mensais do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria, uma vez que hoje enfrenta inúmeras dificuldades para fazer frente aos gastos com a manutenção da sua saúde. Requer a concessão da tutela recursal para determinar que a Agravada deixe de reter as importâncias a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física em nome do Recorrente, diretamente no pagamento de seus proventos (IRRF). No mérito, É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. O agravante, servidor público do Distrito Federal, requer, em pedido liminar, a suspensão dos descontos de imposto de renda, retidos na fonte, efetuados sobre sua remuneração, pois alega que seu caso se enquadra nas disposições do inciso XIV, do art. 6o da Lei no 7.713, já que foi diagnosticado com hemiparesia completa direita como sequela de acidente vascular encefálico isquêmico (CID 10 I69.3/ G81.1). Contudo, a tutela de urgência pleiteada encontra óbice na no art. 2.o-B da Lei 9.494/97: “Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dispensadas informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora